Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708653-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: HELIO MORAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA SA em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Proc. no 0738289-25.2019.8.07.0007 indeferiu o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte devedora. O recurso foi preparado (ID 24321331). O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil[1] para apresentação de contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021, 04:55:43. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;